Tribunal: TRF3
Processo: 0508418-36.1994.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
107/575)

0508418-36.1994.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0508418-36.1994.4.03.6182

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: ADISA PECAS E SERVICOS LTDA, DIOGENES ANTISTENES BERNARDINI, POERIO BERNARDINI SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: NINA ROSA GIL REIS - SP112253-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS CRONOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à fixação dos marcos cronológicos da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos da União acerca dos marcos temporais da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão foi claro ao consignar que o processo foi arquivado em 2010, após indeferimento de pedido de parcelamento, e que, desde então, não houve prática de atos aptos a impulsionar a execução, caracterizando inércia da exequente por período superior a dez anos, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva.

A pretensão da embargante revela intuito modificativo, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, inexistindo vício a ser sanado.

O magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Reconhecida a inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional, sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp no 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp no 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 26.08.2003; STJ, EDAGA no 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 03.06.2003.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0508418-36.1994.4.03.6182

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: NINA ROSA GIL REIS - SP112253-A

APELADO: ADISA PECAS E SERVICOS LTDA, DIOGENES ANTISTENES BERNARDINI, POERIO BERNARDINI SOBRINHO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de embargos de declaração opostos, tempestivamente, pela União, em face do acórdão proferido que negou provimento ao seu agravo interno.

Sustenta, em síntese, que o julgado é omisso no que se refere aos seus argumentos a respeito da fixação dos marcos cronológicos da prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Primeiramente, faz-se necessário considerar que os incisos I e II, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõem sobre a oposição de embargos de declaração se, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão. Destarte, impõe-se a rejeição do recurso em face da ausência de quaisquer das circunstâncias retromencionadas.

No caso, a decisão foi clara no sentido de que o processo foi arquivado em 2010, após a parte autora ter tentado aderir a um parcelamento, mas que foi indeferido, e desde então não foram praticados atos para dar prosseguimento à execução. Assim, ante a inércia da União por mais de uma década sem a comprovação de uma causa interruptiva ou suspensiva, a prescrição intercorrente deve ser decretada no caso.

Com efeito, sob os pretextos de obscuridade, omissão e contradição do julgado, pretende a recorrente atribuir caráter infringente aos presentes embargos declaratórios.

No entanto, o efeito modificativo almejado somente será alcançado perante as Superiores Instâncias, se cabível na espécie.

Nesse sentido, a jurisprudência a seguir transcrita:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I - É incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, em princípio, a intenção de proceder ao rejulgamento da causa.

II - Ao beneficiário da assistência judiciária vencido pode ser imposta a condenação nos ônus da sucumbência. Apenas a exigibilidade do pagamento é que fica suspensa, por cinco anos, nos termos do artigo 12 da Lei n.o 1.060/50.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 231137/RS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 1999/0084266-9; rel. Min. Castro Filho, v.u., j. 04.03.04, DJU 22.03.04, p. 292).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE.

I - Os embargos de declaração, em regra, devem acarretar tão-somente um esclarecimento acerca do acórdão embargado. Noutro trajeto, caracterizado o pecadilho (omissão, obscuridade ou contradição), podem, excepcionalmente, ensejar efeito modificativo.

II - Inexistente a omissão e a contradição alegada em relação ao acórdão embargado, rejeitam-se os embargos declaratórios que, implicitamente, buscam tão-somente rediscutir a matéria de mérito.

III - Embargos rejeitados."(EDRESP 482015/MS; Embargos de Declaração no Recurso Especial 2002/0149784-8; rel. Min. FELIX FISCHER, v.u., j. 26.08.03, DJU 06.10.03, p. 303).

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CARÁTER INFRINGENTE. VÍCIO INEXISTENTE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - A modificação de acórdão embargado, com efeito infringente do julgado, pressupõe o acolhimento do recurso em face de um dos vícios que ensejam a sua interposição, o que não ocorre na espécie.

II - Não se admite o princípio da fungibilidade recursal se presente erro inescusável ou inexistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do cabimento do recurso na espécie."(EDAGA 489753 / RS; Embargos de Declaração no Agravo Regimental 2002/0159398-0; rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, v.u., j. 03.06.03, DJU 23.06.03, p. 386).

Além disso, verifica-se que alega a finalidade de prequestionamento da matéria, mas, ainda assim, também deve ser observado o disposto no artigo 1.022 do CPC, o que, "in casu", não ocorreu. Nessa esteira, destaco:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - CONTRIBUIÇÃO PARA O SEBRAE - MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL - ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC - OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE.

- Nítido é o caráter modificativo que a embargante, inconformada, busca com a oposição destes embargos declaratórios, uma vez que pretende ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese.

- Não há contradição no v. julgado embargado ao entender pela inexistência de violação ao artigo 535 do Código de Processo Civil e não conhecer a questão de fundo em razão da matéria ter sido decidida com base em fundamentos eminentemente constitucionais pela Corte de origem.

- "Não viola o artigo 535 do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adotou, entretanto, fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta" (REsp 529.441/RS, DJ de 06/10/2003, Rel. Min. Teori Albino Zavascki).

- Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, não é possível conferir efeitos infringentes ao julgado por meio dos embargos de declaração.

- Ao Superior Tribunal de Justiça, pela competência que lhe fora outorgada pela Constituição Federal, cumpre uniformizar a aplicação da legislação federal infraconstitucional, sendo-lhe defeso apreciar pretensa violação a princípios albergados na Constituição Federal e a outros dispositivos da Lei Maior. Na mesma linha, confira-se EDREsp 247.230/RJ, Rel. Min. Peçanha Martins, in DJ de 18.11.2002.

- Embargos de declaração rejeitados."

(STJ, 2a Turma, Proc. no 200300354543, Rel. Franciulli Netto, DJ 08.03.2004, p. 216).

"PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DE PROVA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

I - Não é possível, em sede de embargos de declaração, o reexame de prova, por revestir-se de nítido caráter infringente, mormente quando o acórdão embargado se mostrou claro e taxativo no exame das provas documentais oferecidas.

II - O acórdão embargado limitou-se a avaliar o conjunto probatório, e não esta ou aquela prova de maneira isolada, de molde a se concluir que não há sustentação na irresignação apresentada.

III - Mesmo que possível o prequestionamento com fundamento na Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça os embargos declaratórios opostos com esta finalidade, devem observar os pressupostos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil

IV - Embargos rejeitados".

(TRF3, Proc. no 95030838258, 5a Turma, Rel. Juíza Suzana Camargo, DJU: 10.02.2004, p. 350).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão. No presente caso, foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Observo, por fim, que a embargante labora com clara atitude protelatória e em manifesto abuso do direito de recorrer, tendo em vista que nos presentes embargos reitera pela terceira vez o que já foi exaustivamente alegado nos recursos anteriores interpostos, quais sejam, apelação e agravo interno.

Diante de tal atitude, é de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

"RECURSO DE AGRAVO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORRETAMENTE DENEGADO NA ORIGEM - FGTS - CORREÇÃO MONETÁRIA - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - HIPÓTESE DE OFENSA REFLEXA - INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO - AGRAVO IMPROVIDO. (...) EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER E A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

- O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso manifestamente inadmissível ou infundado, ou, ainda, quando dele se utilizar com intuito evidentemente protelatório, hipóteses em que se legitimará a imposição de.

- A multa a que se refere o art. 557, § 2o, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir, nas hipóteses referidas nesse preceito legal, o abuso processual e o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do improbus litigator."

(STF, AI-AgR - Ag.Reg. no Agravo de Instrumento, Processo: 245004 UF: SC, Relator(a) Min Celso de Mello, DJ 26-11-1999, PP-00102).

"SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REJEITADOS.

- Os embargos de declaração - desde que ausentes os seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a desconstituição de ato decisório regularmente proferido. Precedentes. MULTA E ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. - O abuso do direito de recorrer - por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do "improbus litigator". Precedentes".

(AI 249186 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 14/09/2004, DJ 05-11-2004 PP-00037 EMENT VOL-02171-02 PP-00269).

Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo 2o, do CPC/2015, condeno o embargante a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente corrigido.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS MARCOS CRONOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CARÁTER INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal.

A embargante sustenta omissão do julgado quanto à fixação dos marcos cronológicos da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar os argumentos da União acerca dos marcos temporais da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão foi claro ao consignar que o processo foi arquivado em 2010, após indeferimento de pedido de parcelamento, e que, desde então, não houve prática de atos aptos a impulsionar a execução, caracterizando inércia da exequente por período superior a dez anos, sem demonstração de causa interruptiva ou suspensiva.

A pretensão da embargante revela intuito modificativo, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, inexistindo vício a ser sanado.

O magistrado não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, sendo suficiente o enfrentamento da matéria controvertida, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Reconhecida a inércia da exequente por período superior ao prazo prescricional, sem causa interruptiva ou suspensiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDREsp no 231.137/RS, Rel. Min. Castro Filho, 3a Turma, j. 04.03.2004; STJ, EDREsp no 482.015/MS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 26.08.2003; STJ, EDAGA no 489.753/RS, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, j. 03.06.2003.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão